Tribunal: STF
Processo: ADI 5934
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 DA LEI ESTADUAL Nº 9.496, DE 2010, DO ESPÍRITO SANTO, COM ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS ESTADUAIS Nº 9.703, DE 2011; Nº 9.990, DE 2013; E Nº 11.023, DE 2019. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CAPIXABA. PROPORCIONALIDADE EM FACE DA QUANTIDADE DE CARGOS EFETIVOS. ULTERIOR REVOGAÇÃO DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO QUADRO FÁTICO-NORMATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 



    1. Superveniente edição da Lei estadual nº 11.849, de 28/06/2023, em cujo artigo 22 foram revogados expressamente os dispositivos impugnados na presente ação direta.



    2. Na esteira da iterativa jurisprudência desta Excelsa Corte, desde que não verificada a intenção de burlar a jurisdição constitucional, a revogação do ato normativo impugnado por outro supervenientemente editado prejudica a análise da ação direta. Precedentes (ADI nº 2.006/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 22/11/2007, p. 10/10/2008).



    3. In casu, para além da simples revogação dos dispositivos normativos originalmente impugnados, o diploma legal ulteriormente editado promoveu alteração substancial do cenário fático-normativo até então existente, passando a disciplinar a matéria de modo significativamente diverso. A nova conjuntura normativa impõe a propositura de questionamento específico, com supedâneo em argumentação singularmente deduzida. Precedentes (ADI nº 5.350-QO-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/09/2022, p. 19/10/2022).



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada.